Tribunal: TJDFT
Processo: 0745933-37.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DA SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO DF. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GAB. LEI DISTRITAL 318/1992.

1. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB, instituída pela Lei Distrital 318/92, é devida aos servidores públicos da área de saúde do Distrito Federal que desenvolvem atividades relacionadas com as ações básicas de saúde e cumprem integralmente a sua carga horária semanal nos Centros de Saúde, Postos de Saúde e Postos de Assistência Médica, urbanos e rurais, da Secretaria de Saúde.

2. O Serviço de atenção domiciliar é caracterizado como Unidade Básica de Saúde, conforme dispõe o artigo 22, VIII, da Portaria SES/DF n. 199, de 1.10.2014, do Distrito Federal, devendo o benefício alcançar os servidores lotados no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar.

3. Restou comprovado pela recorrida, mediante despacho expedido pelo Núcleo de Gestão de Pessoas das Unidades de Atenção Especializada em Samambaia - Governo do Distrito Federal (id 24760994), a sua lotação no Núcleo Regional de Atenção Domiciliar (NRAD), mediante ações básicas de saúde, com carga horária semanal nessas atividades, nos exatos termos do disposto na Lei Distrital n. 318/92, razão pela qual faz jus ao pagamento da referida gratificação.

4. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação. Sem custas, nos termos do Decreto-Lei 500/69.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.